Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745512-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: ADSON ALBERTO QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em face de ADSON ALBERTO QUEIROZ DE SOUZA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0729756-43.2020.8.07.0001, entendeu que o título exequendo não goza de liquidez, facultando à exequente formular pedido de conversão do feito. REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, sem previsão contratual do valor a ser emprestado, de modo que o título não é dotado de liquidez. Em que pese o acórdão colacionado, conforme Súmula 233 do STJ, cujas razões se aplicam ao presente caso: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Assim, faculto ao exequente a conversão do feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a decisão agravada não versa sobre emenda à inicial, mas sim sobre os requisitos do título executivo extrajudicial (liquidez), sendo, portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento; 2) o objeto da ação de execução são os contratos de empréstimos firmados entre as partes sob os n.o 459/2015 e 154/2016; 3) o Juízo de origem considerou que o título não possui liquidez, negando prosseguindo da execução; 4) não se trata de contrato de abertura de crédito, mas sim contrato de mútuo, sendo inaplicável o Enunciado n. 233 da Súmula do STJ; 5) o Juízo de origem comete error in judicando, sendo que todas as varas de execuções da circunscrição de Brasília/DF processaram a execução, inclusive a próprio Juízo a quo; 6) a agravante é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC; 7) além da complementação na aposentadoria, os participantes possuem como benefício a possibilidade de realização de empréstimos, onde os rendimentos são vertidos diretamente para o plano de benefício em que esse participante está vinculado; 8) mesmo podendo realizar mútuo, as EFPC’s não compõem o sistema financeiro, não sendo assim os contratos de mútuo por ela realizados contratos bancários e não se submetem ao CDC, nos termos do Enunciado n. 563 da Súmula do STJ; 9) o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, conjuntamente com o extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida, configura título executivo extrajudicial, restando evidenciada a liquidez; 10) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ao final, pede: DIANTE DO EXPOSTO, requer a concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, até o julgamento deste recurso, e no mérito seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a executividade do título executado, com o recebimento da exordial, e regular prosseguimento do feito. Contudo, caso esse Douto Juízo de Segunda Instância entenda que a decisão guerreada cometeu erro de procedimento, que essa seja cassada para o recebimento da exordial. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de tempestivo. Preparo (Id 20494050). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a agravante aparelha a demanda executória com contrato assinado por duas testemunhas, além do extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, o que indicam, em uma apreciação preliminar, a liquidez do título. Importante destacar que a hipótese dos autos excepciona a aplicação do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, vez que se trata de contrato de crédito fixo, sendo dotado de força executiva, desde que cumpridos os requisitos exigidos em lei. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. LEI 10.931/2004. PRESENTES. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. FALTA DE LIQUIDEZ. INOCORRENCIA. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 233 DO STJ. HIPÓTESE DISTINTA. 1.É assente a jurisprudência do Colendo STJ, assim como deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva, já que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes. 2. As Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004 e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da referida lei. 3. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, não está prevista a necessidade de assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência desse elemento não dá azo à nulidade do título. 4. No caso em apreço, dessume-se que houve definição de um valor líquido e certo a ser emprestado ao mutuário, dos encargos de correção, remuneração da dívida, valor das prestações mensais e datas do pagamento, distinguindo-o, repise-se, de um contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Ademais, do termo de cláusulas especiais (id. 6649599) que faz referência ao contrato n. 359.700.658, verifica-se, claramente, a anuência dos apelados, bem como a assinatura de duas testemunhas. 5. Não incidência da Súmula 233 do STJ. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n 1154896, 07007384520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de o julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019). Dessa forma, ao menos nessa análise perfunctória, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. No que concerne à urgência, a não concessão do efeito suspensivo poderá ocasionar diversos prejuízos à agravante, visto ser possível o deslocamento da competência e desnaturação do título executivo extrajudicial. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:42:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador